Tribunal: TJMT
Processo: 1022998-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022998-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (AGRAVADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
SUSPENSÃO DOS
ATOS DE
REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – CATEGORIA ENFERMEIROS - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA - SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA -
ART.
8o
, INCISO
III
, DA
CF/1988
-

DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA ESPÉCIE – ILEGALIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 8o, inciso III, confere aos Sindicatos a defesa ampla dos interesses coletivos ou individuais da categoria.

2.
Quanto a remoção dos servidores efetivos lotados no Pronto Socorro Municipal para a UPA Morada do Ouro, não há, nos autos de origem, motivação para tal ato, sendo que o Agravante repetidamente sustenta que se trata de ato discricionário (Id. 36556681 da ação originária). Contudo, os atos discricionários devem ser motivados, como bem analisado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

3. Para rescindir o contrato, deve-se respeitar o prazo estabelecido no instrumento contratual, como maneira de evitar a prática de ilegalidades.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital,
nos autos de Ação Civil Pública no 1029314-67.2020.8.11.0041, em que o Juízo de origem concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada
pelo

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para que fossem suspensos os atos de remoção dos servidores municipais, mencionados na Comunicação Interna no 545/2020/GDRH/HPSMC, bem como determinou que fosse reestabelecido o vínculo contratual de prestação de serviços celebrado com Manoel Luiz de Arruda e Jucimeire Dias da Cruz.

Em sede recursal, sustentou preliminarmente o Agravante, a ilegitimidade do Autor, ora Agravado, uma vez que, em Ações Coletivas, a legitimidade é extraordinária, sendo que, no presente caso, não se trata de direito coletivo, difuso ou individual homogêneo.

Isso porque o regime jurídico dos substituídos é distinto, de modo que uns são efetivos e outros são temporários, e para cada categoria existem regras próprias e inconfundíveis.

Assim, defendeu que a hipótese da presente demanda é de representação processual pelo Sindicato e não de substituição, sendo necessária a devida autorização do profissional, documento que não estaria presente nos autos, sendo que a própria decisão agravada teria reconhecido as situações funcionais distintas.

Soma-se a isso, afirmou que o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública é realizado tão somente para verificar a legalidade do desempenho administrativo, sendo vedada a análise do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), de modo que os afastamentos dos servidores e eventuais adequações referem-se a discricionariedade realizada pelo poder público, caracterizando atos de gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, alegou que os atos praticados pelo Agravante resultaram de denúncias, as quais narravam que os equipamentos estavam sendo utilizados de forma indevida, acarretando na realização de uma vistoria em setores do HPSMC, acompanhada por membro da comissão de EPI’s.

Em relação às rescisões de contratos de trabalho, afirmou que, como a Secretaria Municipal de Saúde realizou processo seletivo simplificado para substituição dos contratos precários firmados, tais contratos iriam ser substituídos gradativamente, em atendimento ao Julgamento Singular no 671/JJM/2018 pelo Tribunal de Contas.

Destacou, ainda, que a CI no 538/2020 evidencia que a alteração do local de trabalho de alguns servidores fundamentou-se no adoecimento e solicitação de desligamento de servidores, como também foram feitas em razão do perfil profissional e necessidade das unidades.

Quanto à rescisão antecipada dos contratos temporários, afirmou que os contratos firmados com o Município de Cuiabá permitem a rescisão antecipada, de modo que a Administração pode antecipar o fim da relação contratual e efetuar o pagamento do salário correspondente ao período antecipado ou notificar o contratado que, em 30 dias, o contrato será rescindido, sendo que o Agravante optou pela primeira possibilidade, tendo em vista que havia decisão do Tribunal de Contas, o qual determinou a substituição dos contratados.

Dessa forma, defendeu que não há ilegalidades na demissão dos servidores contratados temporariamente, devendo a decisão recorrida ser reformada.

Aduz, que há perigo da demora, pois o Juízo de origem considerou apenas os interesses particulares dos servidores, de modo que não analisou outros aspectos relevantes como o dever da Administração em realizar boa gestão e prestar serviços públicos de forma eficiente, além da existência da determinação do Tribunal de Contas de substituição de pessoal contratado temporariamente por determinação do TCE/MT.

Desta feita, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
(Id. 65406951 - Págs. 1/31).

A liminar de suspensão do Recurso restou indeferida em Id. 66494450.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Agravado, manifestando
preliminarmente pela falta de interesse recursal, e no mérito,
pelo desprovimento do Recurso,
face a ausência de provas ou fatos seguros
.
(Id. 69803977).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
opinou pelo desprovimento do recurso de Agravado de Instrumento. (Id. 71891959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE -
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – LEGITIMIDADE ATIVA.

Na hipótese, o
Sindicato
autor, postula em favor da
categoria enfermeiros
, pel
a suspensão dos
atos de remoção dos servidores municipais, mencionados na Comunicação Interna no 545/2020/GDRH/HPSMC
, e pelo
reestabelecido do vínculo contratual de prestação de serviços celebrado com Manoel Luiz de Arruda e Jucimeire Dias da Cruz.

Aduz a Agravante ausência de comprovação da representação
processual
e ilegitimidade ativa do Sindicato para perseguir interesses pessoais dos integrantes da categoria.

Sem razão. Explico.

De início anoto, que Segundo a definição contida no CDC, direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum.

“(...)

Os direitos individuais são homogêneos quando têm em comum, na gênese, uma conduta comissiva ou omissiva da parte contrária, seja ela acerca de questões de fato ou de questões de direito. Estas questões é que lhe conferem a característica da homogeneidade, a revelar a prevalência de pontos comuns e a superioridade de

obtenção de uma tutela coletiva, em detrimento de várias tutelas individuais. ”

É possível haver algumas peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um dos substituídos. Mas a referida circunstância não desnatura a categoria dos direitos individuais homogêneos, como bem leciona o professor Fredie Didier Jr.:

“
Nessa perspectiva, o pedido nas ações coletivas será sempre uma “tese jurídica geral” que beneficie,
sem distinção, os substituídos
.
As peculiaridades dos direitos individuais, se existirem, deverão ser atendidas em liquidação de sentença a ser procedida individualmente.

Superior Tribunal de Justiça”
( Destaquei)

Logo, a conclusão é que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
nesse aspecto, não há de ser revista. A Ação Civil Púbica em apreço traduz direitos individuais homogêneos, para a propositura da qual o Sindicato, ora Agravado, detêm legitimidade ativa.

A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do STJ de que, nas ações coletivas ajuizadas pelo Sindicato para a defesa de direitos da categoria, a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
2. Ademais,
o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que nas ações coletivas ajuizadas pelo Sindicato para a defesa de direitos da categoria "a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse.
Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva"
( REsp 1560766/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016) (...) ( AgInt no AREsp 1388835/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019)”

A Constituição Federal, em seu artigo 8o, inciso III, confere aos Sindicatos a defesa ampla dos interesses coletivos ou individuais da categoria.

Este preceito constitucional, que é de aplicação imediata (§
1o
do artigo
5o
da
CF/88
), não faz referência à representação, mas à defesa de direitos e interesses individuais da categoria em questões judiciais, estando, desse modo, a consagrar e ampliar a substituição processual anteriormente restrita às hipóteses previstas na legislação ordinária.

Conforme decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal (LTr 60-03/378-380 e LTr 61-11/1945-1946), o artigo
8o
,
III
, da
Constituição Federal
, por si só, confere legitimidade ativa aos sindicatos para "
a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
"

Além do mais, os artigos 1o, IV, e 21 da no 7.347/85 (
Lei da Ação Civil Pública
) mandam aplicar o procedimento previsto nos artigos
81
a
104
do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei no
8.078
, de 11.09.1990) às ações que visam à defesa coletiva de qualquer outro interesse difuso ou coletivo, inclusive os interesses individuais homogêneos, assim entendidos àqueles decorrentes de origem comum.

Dispõe o art.
81
,
parágrafo único
,
III
, da referida Lei
8.078
/90 que os interesses individuais homogêneos
“são aqueles pertencentes a um grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis e que comungam prejuízos divisíveis, oriundos de uma mesma origem.”

Acercada da
legitimidade

ativa
do
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO
, entende-se que o objeto da presente ação trata de direitos individuais homogêneos, uma vez que decorrentes de origem comum, qual seja,
suspensão dos
atos de remoção dos servidores (categoria enfermeiros) do Pronto Socorro Municipal, provocados pelo Município de Cuiabá/MT
, ora Agravante.

Com efeito, conclui-se tratar

o objeto da presente ação, de direito individual homogêneo, e nesse sentido, valho-me dos seguintes julgados.

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL S.A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO.
O debate já se encontra superado pela iterativa, notória e atual jurisprudência do TST, no sentido de que o art. 8.o, III, da CF assegura ao Sindicato a possibilidade de substituição processual ampla e irrestrita para agir no interesse de toda a categoria, bem como legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos

integrantes da categoria por ele representada.
Incidência da Súmula n.o 333 do TST. (...)"

( Ag-RR-1180-72.2012.5.09.0093, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT 09/04/2021).”

"RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE BAGÉ E REGIÃO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.015/2014. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO-AUTOR. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Esta Corte Superior tem decidido reiteradamente que,
na condição de substituto processual dos trabalhadores, o sindicato tem legitimidade ativa para postular verbas trabalhistas na hipótese em que a lesão tem origem comum e atinge a coletividade dos empregados representados pelo sindicato.
Este Tribunal tem entendido que pretensões como essas configuram direitos individuais homogêneos e, com fundamento no art. 8o, III, da Constituição Federal, tem declarado que o sindicato está habilitado a defendê-los em juízo, na qualidade de substituto processual. II. No caso dos autos, o Tribunal Regional decidiu que, na qualidade de substituto processual dos trabalhadores, o sindicato não possui legitimidade para postular o direito a"diferenças de horas extras, a partir da alteração da redação da Súmula no 124 do TST, pela utilização do divisor cento e cinquenta para efeito do cálculo do salário-hora, assim como a condenação do réu de implementar em folha de pagamento o referido divisor, com multa em caso de descumprimento", por entender que as parcelas vindicadas não constituem direitos individuais homogêneos, pois demandam dilação probatória individualizada. III. No entanto, conclui-se do processado que se trata de direito individual homogêneo, pois o direito postulado decorre de situação de fato em comum (diferenças de horas extras e declaração do divisor a ser utilizado no cálculo do salário-hora). Assim, sendo idêntico o fato em que se funda o pedido, é cabível a substituição processual. IV. Recurso de revista de que se conhece, por violação do art. 8o, III, da CF, e a que se dá provimento"
( RR-294-36.2013.5.04.0721, 4a Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 31/05/2019).”

“SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL
. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICAL PARA PROPOR AÇÃO COLETIVA VISANDO A TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS E HOMOGÊNEOS. ART. 8o /CF.
A legitimidade sindical para tutela dos direitos individuais e homogêneos decorre diretamente da
Constituição da Republica
, havendo, sobretudo, fundamento sociojurídico que o legitima: impede eventual retaliação a ser sofrida por empregados, além de evitar a propositura de diversas ações trabalhistas, possibilitando decisões uniformes, não conflitantes e promove inequívoca celeridade, ainda que haja necessidade posterior de liquidação individualizada. Nesta linha, na espécie, os pedidos de pagamento de multas normativas, reparação por danos morais e cestas básicas decorrem de origem comum, sendo o caso, portanto, de viabilizar o acesso coletivo, nos termos do art.
81
, III,
Código de Defesa do Consumidor
. Recurso provido para reconhecer a legitimidade ativa sindical.
(TRT da 23a Região; Processo:
0002333-63.2013.5.23.0046
; Data: 27-06-2014; Órgão Julgador: VARA DO TRABALHO DE ALTA FLORESTA - Vara do Trabalho; Relator (a): undefined)”

Portanto, é pacífico na jurisprudência pátria que a substituição processual de toda a categoria está autorizada pelo artigo 8a, III, da Constituição, estando assim atendidas as exigências do art. 18 do CPC, sendo o autor parte legítima para atuar como substituto processual dos trabalhadores da categoria que representa.

Nesse contexto, reconheço que os direitos postulados se caracterizam como direitos individuais homogêneos e, consequentemente, está presente a legitimidade do sindicato-autor para postulá-los em Juízo.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade

ativa
aventada pelo Agravante.

MÉRITO

Como consignado no relatório, pretende o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ora Agravante, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que concedeu, em parte, a tutela antecipada, em favor do SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO, para sobrestar os efeitos da remoção dos servidores públicos municipais, mencionados na Comunicação Interna n. 545/2020/GDRH/HPSMC, bem como restabelecer o vínculo contratual de prestação de serviços, firmados com Manoel Luiz de Arruda e Jucimeire Dias da Cruz.

Extrai-se dos autos originários que o Sindicado Agravado ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Município Agravante, ao argumento de que foram realizadas inúmeras rescisões contratuais indevidas e remoção de servidores público, enfermeiros, efetivos e contratados, para outra unidade de saúde, como forma de perseguição política.

Dessa forma, insurge-se o Sindicato, contra as determinações constantes no documento de Comunicação Interna no. 545/2020/GDRH/HPSMC elaborada pela prefeitura Municipal de Cuiabá, o qual indicou quais os servidores estariam à disposição da UPA Morada do Ouro, a partir do dia 19/06/2020 e demais rescisões contratuais.

Assim, o Agravado, propôs a presente ação com pedido de liminar, com vistas a obter o sobrestamento dos efeitos do Ato Administrativo que deu início com a Comunicação Interna no. 545/2020/GDRH/HPSMC, pedido este, que foi acolhido em parte pela Magistrada
a quo.

Diante dessa decisão, recorre o Município de Cuiabá, por meio do presente Agravo de Instrumento, alegando no mérito
, que o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública é realizado tão somente para verificar a legalidade do desempenho administrativo, sendo vedada a análise do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), de modo que os afastamentos dos servidores e eventuais adequações referem-se a discricionariedade realizada pelo poder público, caracterizando atos de gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

Por fim, o Município de Cuiabá requereu a suspensão do ato judicial e a manutenção das determinações administrativas.

Com essas considerações, passo a análise das razões do recurso.

Na hipótese, a controvérsia se caracteriza pelo cabimento ou não da suspensão dos atos de remoção de servidores municipais mencionados na Comunicação Interna no 545/2020/GDRH/HPSMC pelo Município, além do reestabelecimento do vínculo de prestação de serviços com Manoel Luiz de Arruda e Jucimeire Dias da Cruz.

Em sede de recurso de Agravo de Instrumento, só se discute a matéria constante do ato judicial combatido, após a análise da presença da aparência do bom direito nas alegações perfilhadas pelo Agravante e se a decisão recorrida provoca perigo de lesão grave ou de difícil reparação para a parte, sendo inviável a cognição da matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
por implicar em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

No caso dos autos, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se aplicam no tocante aos motivos alegados pelo Agravante, contudo, em mão contrária, podem os atos ilegais emanados do ente municipal perpetuarem em nítida afronta aos direitos fundamentais do cidadão, o que demonstra a urgência do pleito liminar do Agravado, tutela devidamente concedida em parte pelo Magistrado
a quo.

Da leitura dos autos, verifica-se que os atos ilegais impuseram, de forma unilateral pelo Município, a dispensa dos contratados e remoção dos servidores, com flagrante prejuízos financeiros, relegando os contratados a buscar nova ocupação no momento de uma das maiores pandemias da história da humanidade e, ainda, impôs aos servidores, ônus financeiro de se deslocar a novo local de trabalho, distante do seu local habitual de trabalho, sem nenhuma contraprestação do empregador. Sem contar o que foi provocado à população, pelo deslocamento de servidores experientes, no momento de pico da pandemia em Cuiabá, com número diário assustador de doentes e de mortes, para uma unidade básica de saúde, para funções básicas quando deveriam estar atuando na linha de frente de combate ao vírus, desestabilizando o quadro da equipe de profissionais destacados para auxiliar os pacientes acometidos com a COVID-19.

Ainda que a Administração Pública possua a

prerrogativa de criar e revogar seus próprios atos, segundo suas próprias

ponderações de conveniência e oportunidade, ou por adequação do

ato à satisfação do interesse público, tal poder não é ilimitado e

encontra limitações para ser exercido. No presente caso,
o
exercício do poder de autotutela foi exercido em abuso de poder

da autoridade coatora,
na medida em que não foram observados os principais requisitos do ato administrativo (fundamentação e motivação).

O recorrente, pelo que consta da Comunicação Interna no 538/2020, noticia que as remoções teriam ocorrido em virtude do perfil dos profissionais, bem como por afastamentos, adoecimentos, e, em alguns casos, solicitação de desligamento. No entanto, não junta provas de suas alegações, restando não demonstrada se havia ou não déficit de servidores ou a presença de interesse público que justificasse a remoção dos servidores efetivos para a UPA Morada do Ouro.

Sobre o princípio da motivação, MARIA SYLVIA

ZANELLA DI PIETRO leciona:

“
O princípio da motivação exige que a

Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de

suas decisões (...) a sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo

de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o

Agravo de Instrumento no 0000678-67.2018.8.16.0000 fl. 7

controle de legalidade dos atos administrativos”
(Direito

Administrativo. 25a ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 82).

Verifica-se, que a Magistrada foi precisa, ao consignar que o ato discricionário de remoção de servidores efetivos necessita de conhecimento prévio e justificativa, sob pena de caracterizar ilegalidade do órgão administrativo. A propósito:

“
Em relação aos servidores efetivos que tiveram a sua lotação modificada, é certo que a transferência do local de trabalho é prerrogativa da administração pública, a ser exercida mediante juízo de conveniência e oportunidade, para atender ao interesse público. No entanto, a discricionariedade não dispensa a motivação e a fundamentação do ato, para que ele seja válido. Assim, também o Poder Judiciário, quando acionado, pode examinar os motivos que determinaram a prática do ato, sem que isso configure ofensa ao principio da separação de poderes.”

Dessa maneira, quanto a remoção dos servidores efetivos lotados no Pronto Socorro Municipal para a UPA Morada do Ouro, não há, nos autos de origem, motivação para tal ato, sendo que o Agravante repetidamente sustenta que se trata de ato discricionário (Id. 36556681 da ação originária). Contudo, os atos discricionários devem ser motivados, como bem analisado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

Diante da circunstância de que o ato da administração pública municipal ocorreu sem nenhuma motivação fundamentada nos faz concluir que trata-se de um ato administrativo discricionário/arbitrário cuja finalidade
não traz vantagens para o município, visto que remover funcionários de sua lotação com
,
com experiência teórica e prática, com um

Know-how

que favorece a correta execução do seu trabalho trazendo benefícios para o município e para todo o quadro da área de saúde
leva a perquirir a necessidade do ato praticado pelo município.

Assim, resta então configurado que a remoção dos Agravados
bem como a dispensa dos contratados,
carece de motivação e de finalidade, mostrando-se sugestiva a suspensão do ato impugnado pelo Sindicato, nos termos da decisão recorrida.

É nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR – ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 -
Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado
. 2 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise
.
(TJ-MT 10161559620168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2021)” (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR - ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO –ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando ser dever do Estado promover e incentivar a educação, visando, além da qualificação para o trabalho, o desenvolvimento da pessoa,
não pode a Administração criar óbice desmotivado à efetivação desse direito e remover o servidor para cidade que não disponha de estabelecimento de ensino congênere em que possa concluir seus estudos. Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise.
Deve ser pautada nos princípios da razoabilidade, dos direitos individuais e sociais amparados pela Constituição, que, no caso, é a educação.
(TJ-MT - AI: 10029659220168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/06/2020)”

Quanto aos dois servidores temporários, verifica-se, que seus contratos estavam em plena vigência e mesmo que a Administração Pública goze da prerrogativa da rescisão, não houve qualquer comunicação anterior ao prazo de trinta dias que demonstre a legalidade do ato, conforme consta do próprio instrumento contratual.

Verifica-se que Manoel Luiz de Arruda realizou prova de Processo Seletivo no 02/2019/SMS, sendo o prazo para vigência do contrato é de 29/04/2020 a 29/04/2022, de modo que, em caso de rescisão antecipada, o próprio contrato, na Cláusula 10a, prevê a necessidade de comunicação prévia com antecedência de 30 (trinta) dias, quando a rescisão se dá por iniciativa do contratante ou do contratado, bem como quando há comum acordo ou por conveniência das partes (Id. 36716547 dos autos da ação originária).

O contrato firmado com Jucimeire Dias da Cruz, da mesma forma, possuía prazo de vigência de 24/04/2020 a 24/04/2021,
bem como previa, na Cláusula 9a, a necessidade de observância do prazo de 30 (trinta) dias para rescisão contratual (Id. 36716547 dos autos da ação originária).

Para rescindir o contrato, deve-se respeitar o prazo estabelecido no instrumento contratual, como maneira de evitar a prática de ilegalidades.

O Agravante, na tentativa de justificar o ato praticado, alega que houve determinação do Tribunal de Contas para que fosse suspensa qualquer espécie de contratação temporária, sem processo seletivo simplificado ou concurso público (Processo no 25.012-0/2018).
No entanto, a Administração, ao contratar servidores de forma temporária, deve obedecer ao que está previsto contratualmente,
como o prazo de 30 (trinta) dias para rescisão contratual, o que não foi observado pelo Agravante, incidindo na prática de ilegalidade.

Dessa forma, houve a inobservância dos princípios da legalidade e motivação na dispensa dos contratados temporariamente
Manoel Luiz de Arruda e Jucimeire Dias da Cruz
sem o cumprimento do prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias, como também na remoção dos servidores efetivos para a UPA Morada do Ouro, tornando necessária a suspensão de tais atos praticados pelo Agravante, mantendo-se a decisão recorrida.

Embora o município agravante alegue que oportunizou o prazo de 30 (trinta) dias, é certo que não comprovou nos autos.

Sob a ótica das partes agravadas, o distrato ocorreu sem a observância do devido
processo
legal, o que, evidencia a ilegalidade do ato.

Oportuno mencionar que a rescisão contratual pela própria Administração poderá ser determinada conforme o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/1993,
por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da aludida lei, vejamos:

“
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

(...)

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei no 9.854, de 1999).

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa."
(Destaquei)

Compulsando os tipos legais previstos para a rescisão unilateral, registro que os incisos I a XI referem-se a situações de inadimplemento contratual por parte do particular, enquanto o inciso XII diz respeito à extinção da avença por razões de interesse público.

Trata-se, esta última hipótese, de nítida manifestação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a exigir o desfazimento do ajuste, independentemente da anuência do contratado.

Contudo, conforme norma contida no artigo 78, XII e parágrafo único e artigo 79, I, todos da Lei no 8.666/93, é lícito à Administração Pública rescindir unilateralmente contrato administrativo por razões de interesse público, desde que haja motivação formal nos autos de
processo
administrativo prévio, no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, os contratos pactuados entre as partes litigantes ao que parece foi rescindido sem a garantia prévia do contraditório e da ampla defesa em
processo
administrativo.

Feitas estas considerações e ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular e a não demonstração, pelo agravante, de forma satisfatória, da observância das referidas garantias constitucionais, deve a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022